Tribunal: TJES
Processo: 0009610-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009610-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GUILHERME DE JESUS PAULA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. T
RÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A quantidade e natureza dos narcóticos apreendidos justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

2. A despeito da ausência de previsão legal do quantum de aumento ou redução da pena em razão das agravantes e atenuantes genéricas, doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que tal variação não deve ultrapassar o limite mínimo das majorantes e minorantes, de 1/6 (um sexto), sob pena de se equipararem a elas.

3. Restando constatado que o réu se dedica a atividades criminosas desde a menoridade, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009610-77.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO GUILHERME DE JESUS PAULA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOÃO GUILHERME DE JESUS PAULA FREITAS
, contra a sentença de fls. 197/201-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não foram contestadas, limitando-se a defesa, a requerer:

[1] a redução da pena-base ao mínimo legal;

[2] a adoção da fração redutora de 1/6 (um sexto), em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; e

[3] a aplicação da causa especial de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
, em síntese, que, no dia 07 de novembro de 2022, na rua Colatina, bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES, o apelante, trazia consigo, para seu lucro, 01 (um) tablete de “maconha”, 28 (vinte e oito) pedras de “crack”, 01 (um) sacolé, da mesma substância em pó, 447 (quatrocentos e quarenta e sete) pinos de “cocaína”, 01 (uma) sacola plástica, contendo a mesma substância, 396 (trezentos e noventa e seis) buchas de “maconha”, e 02 (dois) pedaços da mesma substância, bem como portava, 01 (uma) pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada com 30 (trinta) munições, de mesmo calibre, acompanhada, de 01 (um) carregador de pistola, calibre 9mm, municiado com 15 (quinze) munições, de mesmo calibre, e, 01 (um) carregador de pistola 9mm (sobressalente).

Quanto a pena-base
, verifico que não há reparo a ser feito, porquanto fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pelo desvalor atribuído à quantidade e natureza dos narcóticos apreendidos (nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Vale lembrar que, é entendimento assentado em nossos Tribunais, que, uma única circunstância judicial desfavorável, já é suficiente exasperação da pena-base.

N
o que tange à aplicação da fração da
s
atenuante
s
da menoridade relativa (art. 65, I, CP)
e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP)
, com razão a defesa, eis que, a despeito da ausência de previsão legal, do
quantum
de aumento e redução da pena, doutrina e jurisprudência majoritárias, entendem que, tal variação, não deve ultrapassar o limite mínimo, das majorantes e minorantes, de 1/6 (um sexto), sob pena de se equipararem a elas.

Dessa forma, diante da presença de duas atenuantes, necessário que, na segunda fase da dosimetria, a redução se dê no patamar de 1/6 (um sexto), para cada uma delas.

C
om relação ao
pleito de incidência do

privilégio
, tenho por inviável, pois, embora o réu seja primário, forçoso reconhecer que, vieram aos autos, elementos suficientes para se afirmar, que ele se dedica a atividades criminosas.

No caso em apreço, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a natureza altamente nociva dessas substâncias, a forma como estavam acondicionadas, parte delas, já fracionadas e embaladas, individualmente, para venda no varejo, a apreensão de arma de fogo e munições, no mesmo contexto, o local e as circunstâncias da abordagem, comprovam a habitualidade do recorrente, no tráfico de drogas, de modo que, os fatos apurados neste feito, não podem ser reputados isolados em sua vida.

Indo mais além, na análise de seu envolvimento com atividades criminosas, verifico que o apelante ostenta extenso e recente histórico infracional, com prática de atos graves, análogos aos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado, motivado por disputas pelo domínio do tráfico de drogas, ocorridos entre os anos de 2021 e 2022 (fls. 202/203), ou seja, em curto lapso temporal, que justifica o afastamento da benesse.

Sobre a possibilidade de negativa do privilégio, em virtude de prévias anotações de atos infracionais, cito precedente do STJ:

“(...)
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o histórico infracional recente do apenado pode comprovar sua dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 2. No caso dos autos, a paciente praticou atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e de roubo no ano de 2019, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, que foi praticado em 2021, o que justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
(...)” (
STJ
; AgRg no AREsp n. 2.198.664/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023
, meu grifo).

De mais a mais, conforme bem observado na sentença, “
o próprio acusado confessa, que integrava o movimento do tráfico, e realizava funções, como escolta armada, recebendo remuneração, para tanto
”.

Dito isso, passo, pois, a reestruturar a reprimenda do réu.

Na primeira fase
, sendo amplamente favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mas reprováveis, a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidas, com fundamento do artigo 42 da Lei 11.343/06, mantenho a pena-base, um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda etapa
, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, estabeleço a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diante da impossibilidade, de redução da pena, aquém do mínimo legal, com base na Súmula n° 231 do STJ.

Na terceira fase
, inexistem causas de diminuição, a serem consideradas. No entanto, presente a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, majoro a pena em 1/6 (um sexto), conforme procedido pelo Magistrado, concretizando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima.

E, diante do
quantum
de pena, mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, tal como fixado na sentença.

Ausentes os requisitos legais, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
(arts. 44 e 77, ambos do CP).

Feitas tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, apenas para adotar a fração de 1/6 (um sexto), em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, respeitado o patamar mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Por conseguinte, fica a pena do réu concretizada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo incólume, os demais termos da sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.